Tribunal: TJDFT
Processo: 0744855-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXAME PAPILOSCÓPICO NA ARMA DE FOGO. PROVA IRRELEVANTE. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ARGUMENTAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. No caso em apreço, não há que se falar em nulidade por ausência de exame papiloscópico na arma de fogo apreendida se a diligência não se mostrava imprescindível para demonstrar a autoria delitiva, mormente considerando que a prova dos autos já era suficiente para o julgamento da lide.
2. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos. Os depoimentos, sob o crivo do contraditório, das testemunhas policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, aliados ao restante do conjunto probatório, se mostram provas robustas e coesas para atribuir ao apelante a prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.
3. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.
4. A cadeia de custódia compreende o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (artigo 158-A, do Código de Processo Penal). Não há nos autos prova de violação ao referido dispositivo, haja vista que os depoimentos policiais, o auto de apresentação e apreensão, bem como o laudo pericial demonstram que a arma de fogo foi apreendida e submetida à perícia criminal, nas mesmas condições em que dispensada pelo réu e encontrada pelos policiais.
5. Inviável acolher o pedido de redução da pena ao mínimo legal, visto que o recorrente ostenta condenações definitivas por fatos anteriores ao que se examina, sendo aptas ao reconhecimento da agravante da reincidência.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.